Tribunal: STJ
Processo: 0004628-38.2025.8.26.9061
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No
5309 - SP(2025/0326121-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: WILLIAM AMERICO SPOTT
ADVOGADOS
: VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
PROCURADOR
: EDUARDO RAUBER WILCIESKI - SP480018
EMENTA
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGADA
DECADÊNCIA. APONTADO DISSÍDIO COM JULGADO DE TURMA
RECURSAL DE OUTRO ESTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS E REGIMENTAIS. INAPLICABILIDADE DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CO
ART. 932,
CPC/2015.
NTROVÉRSIA.
ADEMAIS, QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7
DO STJ. DISSÍDIO INDEMONSTRADO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Pedido de Uniformização de Intepretação de Lei Federal – PUIL
dirigido ao Superior Tribunal de Justiça exige demonstração específica de
divergência, com a verificação das circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados, por meio da realização do cotejo
analítico (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ), inclusive
CPC/2015
com prova por certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou
credenciado.
2. É inviável o PUIL quando a solução da controvérsia demanda
reexame de matéria fático-probatória, vedado na via eleita. Súmulas
aplicáveis por analogia: Súmula n. 42 da TNU (“Não se conhece de incidente
de uniformização que implique reexame de matéria de fato.”), Súmula n. 7 do
STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial.”) e Súmula n. 279 do STF (“Para simples reexame de prova não
cabe recurso extraordinário.”).
3. O acórdão impugnado, sem destoar do paradigma, analisou o prazo
prescricional para o DETRAN iniciar o processo administrativo e o prazo
decadencial para autoridade administrativa aplicar a suspensão da Carteira
Nacional de Habilitação CNH. Dissídio jurisprudencial não demonstrado.
4. A prescrição quinquenal foi analisada pela Turma Recursal,
considerando o disposto na Resolução Contran n.
Contudo, a
723/2018.
Documento eletrônico VDA55909385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 7c993d66-0f7a-4984-bd35-5890c905d567

referida norma administrativa – utilizada como fundamento para solução da
controvérsia – não se enquadra no conceito de lei federal, razão pela qual é
insuscetível de revisão na via eleita.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026 14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena
Costa e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55909385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 7c993d66-0f7a-4984-bd35-5890c905d567

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No
5309 - SP(2025/0326121-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: WILLIAM AMERICO SPOTT
ADVOGADOS
: VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
PROCURADOR
: EDUARDO RAUBER WILCIESKI - SP480018
EMENTA
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGADA
DECADÊNCIA. APONTADO DISSÍDIO COM JULGADO DE TURMA
RECURSAL DE OUTRO ESTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS E REGIMENTAIS. INAPLICABILIDADE DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CO
ART. 932,
CPC/2015.
NTROVÉRSIA.
ADEMAIS, QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7
DO STJ. DISSÍDIO INDEMONSTRADO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Pedido de Uniformização de Intepretação de Lei Federal – PUIL
dirigido ao Superior Tribunal de Justiça exige demonstração específica de
divergência, com a verificação das circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados, por meio da realização do cotejo
analítico (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ), inclusive
CPC/2015
com prova por certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou
credenciado.
2. É inviável o PUIL quando a solução da controvérsia demanda
reexame de matéria fático-probatória, vedado na via eleita. Súmulas
aplicáveis por analogia: Súmula n. 42 da TNU (“Não se conhece de incidente
de uniformização que implique reexame de matéria de fato.”), Súmula n. 7 do
STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial.”) e Súmula n. 279 do STF (“Para simples reexame de prova não
cabe recurso extraordinário.”).
3. O acórdão impugnado, sem destoar do paradigma, analisou o prazo
prescricional para o DETRAN iniciar o processo administrativo e o prazo
decadencial para autoridade administrativa aplicar a suspensão da Carteira
Nacional de Habilitação CNH. Dissídio jurisprudencial não demonstrado.
4. A prescrição quinquenal foi analisada pela Turma Recursal,
considerando o disposto na Resolução Contran n.
Contudo, a
723/2018.
Documento eletrônico VDA55628192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/04/2026 19:22:24
Código de Controle do Documento: cbf9bd4c-067f-439b-b885-72212550b54b

referida norma administrativa – utilizada como fundamento para solução da
controvérsia – não se enquadra no conceito de lei federal, razão pela qual é
insuscetível de revisão na via eleita.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WILLIAM AMERICO
SPOTT contra decisão monocrática de minha lavra (fls. 416-421) que não conheceu do
PUIL, por ausência de cotejo analítico; não demonstração de dissenso interpretativo e de
similitude fática; e necessidade de reexame de matéria fática.
Nas razões do agravo interno (fls. 429-436), o agravante alega que realizou o
cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, demonstrando dissídio sobre o termo
inicial e a contagem dos prazos do
§§ 6o e 7o, do Código de Trânsito Brasileiro.
art. 282,
Sustenta que a controvérsia é estritamente jurídica e não demanda reexame de fatos ou
provas. Argumenta que houve violação ao texto literal da
e aplicação
Lei n. 14.229/2021
indevida de resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) pelo acórdão de
origem. Sustenta que a controvérsia é exclusivamente jurídica, relativa à correta
contagem do prazo decadencial para imposição da penalidade, que não demanda reexame
de provas. Assevera que "a discussão nas duas demandas versou sobre o prazo legal para
instauração e envio das notificações da penalidade do procedimento administrativo de
do direito de dirigir, conforme
suspensão/cassação
prevê o Código de Trânsito
Brasileiro" (fl. 433).
Requer, pois, o provimento do agravo interno para reformar a decisão
monocrática e determinar o prosseguimento do PUIL, reconhecendo o dissídio
jurisprudencial. No mérito, pede a fixação da tese de que “não havendo a notificação da
penalidade dos procedimentos administrativos de
do direito de
suspensão/cassação
dirigir dentro do prazo de 180 dias, caso não haja defesa prévia, ou de 360 dias, caso seja
apresentada defesa prévia, contados do encerramento do processo administrativo da
infração que lhe deu causa, deve ser declarada a decadência do direito de punir, nos
termos do art. 282, § 6o, incisos I e II, do CTB” (fl. 434).
Sem contrarrazões (fl. 444).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece reparo.
Nas razões do seu pedido, a parte requerente sustenta divergência
jurisprudencial sobre a aplicação do
§ 6o e § 7o, do CTB, quanto à natureza e ao
art. 282,
termo inicial do prazo para expedição da notificação da penalidade em processos de
da CNH. Apresenta acórdão paradigma do Tribunal de Justiça de
suspensão/cassação
Documento eletrônico VDA55628192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/04/2026 19:22:24
Código de Controle do Documento: cbf9bd4c-067f-439b-b885-72212550b54b

Mato Grosso do Sul (Recurso Inominado n. 0824576-72.2023.8.12.0110) que, em
situação fática alegadamente semelhante, reconheceu a decadência e anulou a
penalidade. Pede o conhecimento do PUIL e a fixação de tese uniformizadora, com
aplicação ao caso concreto.
O pedido não ultrapassa o juízo de admissibilidade, na medida em que a parte
requerente não demonstrou a alegada divergência, por meio do indispensável cotejo
, limitando-se a transcrever em uma tabela trechos do paradigma com suas
analítico
considerações, insuficientes para demonstrar as
que
circunstâncias fáticas e jurídicas
os casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de
identifiquem ou assemelhem
aplicação de solução jurídica diversa, em desacordo com as normas legais e regimentais
de regência.
Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que o requerente não
comprovou o alegado dissídio interpretativo consoante o disposto no art. 1.029, § 1o, do
Código de Processo Civil e no
§§ 1o e 3o, do Regimento Interno do Superior
art. 255,
Tribunal de Justiça – aplicável ao PUIL, por analogia. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
§ 4o, DA
ART. 14,
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. PEDIDO NÃO
LEI 10.259/2001.
CONHECIDO.
1. Nos termos do
§ 4o, da
o cabimento do incidente
art. 14,
10.259/2001,
perante o STJ se dará nas hipóteses de decisão colegiada que examina questão de
direito material, a qual esteja em confronto com súmula ou jurisprudência
dominante do STJ. Para tanto, faz-se necessária a demonstração da divergência
mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados, com a realização do cotejo analítico entre eles (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ).
CPC/2015
2. Na espécie, a requerente não procedeu ao cotejo analítico entre os
Também não fez prova da divergência com a certidão,
acórdãos confrontados.
cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, requisitos
indispensáveis para o processamento e conhecimento do referido incidente de
uniformização.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
760/DF,
Seção, julgado em
DJe de
sem grifo no original.)
31/3/2020,
2/4/2020;

Cumpre observar que:

[...] a ausência de demonstração da divergência alegada no recurso
uniformizador constitui claramente vício substancial resultante da não observância
do rigor técnico exigido na interposição do presente recurso, apresentando-se, pois,
descabida a incidência do parágrafo único do
do
para
art. 932
CPC/2015
complementação da fundamentação, possível apenas em relação a vício estritamente
formal, nos termos do Enunciado Administrativo
(AgRg nos
6/STJ
Documento eletrônico VDA55628192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/04/2026 19:22:24
Código de Controle do Documento: cbf9bd4c-067f-439b-b885-72212550b54b

relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de
EREsp n. 1.743.945/PR,
.
20/11/2019)

No mesmo diapasão, ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
§ 4o, DA
ART. 14,
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DA
LEI 10.259/2001.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS E REGIMENTAIS. INAPLICABILIDADE DO
PARÁGRAFO
ART. 932,
ÚNICO, DO
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO
CPC/2015.
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão, publicada na vigência do
que não conheceu do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei.
CPC/2015,
II. Na forma da jurisprudência do STJ, o Incidente de Uniformização
dirigido a esta Corte Superior é cabível contra decisão colegiada da Turma Nacional
de Uniformização que, apreciando questão de direito material, contrarie súmula ou
jurisprudência dominante no STJ, exigindo-se a demonstração da divergência
mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados e a realização do cotejo analítico entre eles, nos moldes exigidos pelo
§ 1°, do
e do 255, § 1o, do RISTJ, aplicáveis, por analogia.
art. 1.029,
CPC/2015
Precedentes do STJ.
III. A Corte Especial desta Corte já decidiu que "a ausência de
demonstração da divergência alegada no recurso uniformizador constitui
claramente vício substancial resultante da não observância do rigor técnico
exigido na interposição do presente recurso, apresentando-se, pois, descabida a
incidência do parágrafo único do
do
para complementação
art. 932
CPC/2015
da fundamentação, possível apenas em relação a vício estritamente formal, nos
termos
do
Enunciado
Administrativo
"
(STJ,
AgRg
nos
6/STJ
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE
EREsp 1.743.945/PR,
Em igual sentido: STJ, AgInt nos
ESPECIAL, DJe de
.
20/11/2019)
Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de
EAREsp 419.394/DF,
AgInt nos
Rel. Ministro FRANCISCO
14/06/2019;
EREsp 1.455.459/SC,
FALCÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 09/12/2019.
IV. Agravo interno improvido.
(AgInt no PUIL
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira
889/RS,
Seção, DJe
; sem grifo no original.)
03/11/2022

Se não bastasse, a análise das alegações trazidas, referentes a prazos que
teriam ou não sido observados no procedimento administrativo, demandaria o reexame
de matéria fática, desiderato que não se coaduna com a via eleita. Com igual
entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
TESE EMBASADA NA
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
Documento eletrônico VDA55628192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/04/2026 19:22:24
Código de Controle do Documento: cbf9bd4c-067f-439b-b885-72212550b54b

EXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CIRCUNSTÂNCIA CUJA
VERIFICAÇÃO, NO CASO, DEPENDE DO REEXAME DE FATOS E
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
I. Na origem, trata-se de Ação Ordinária em que a parte autora pleiteia a
declaração de dependência de seu ex-companheiro, com sua habilitação no
benefício de pensão por óbito e rateio proporcional, além do pagamento retroativo
das respectivas parcelas.
[...]
V. Como se vê, o exame da tese deduzida pela parte requerente exige o
reexame de matéria fático-probatória, o que não se admite no Pedido de
Nesse sentido:
Uniformização.
"o pedido de uniformização de interpretação de
lei destina-se a dirimir teses jurídicas de direito material conflitantes, e não a
reexaminar as premissas fáticas delineadas no acórdão impugnado para
(STJ, AgInt no PUIL
Rel. Ministro
aplicar o melhor direito à espécie"
2.768/PR,
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
. E ainda: STJ,
21/11/2022)
AgInt no PUIL
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
929/MA,
SEÇÃO, DJe de 06/05/2019.
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no PUIL n.
relatora Ministra Assusete Magalhães,
3.516/DF,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
19/9/2023,
22/9/2023;

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INCIDENTE
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 42 DA TNU. SÚMULA N. 7 DO STJ.
I - Trata-se de mandado de segurança impetrado em desfavor de decisão
proferida pelo Presidente da TNU que inadmitiu o pedido de uniformização
suscitado pelo impetrante. Na sentença, o pedido foi julgado indeferido. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
[...]
V - Ademais, eventual alteração do julgado representaria reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado no âmbito do Incidente de
Uniformização, nos termos da Súmula n. 42 da Turma Nacional de
Uniformização ("Não se conhece de incidente de uniformização que implique
reexame de matéria de fato."), bem como da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial.") e da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal ("Para simples
reexame de prova não cabe recurso extraordinário."), aplicáveis por analogia
Para ilustrar: AgInt no PUIL n.
relator
às Turmas de Uniformização.
929/MA,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe
AgInt no PUIL n.
6/5/2019;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/
546/AC,
4/2019.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
2.389/SP,
Seção, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
3/5/2022,
5/5/2022;

Anoto, em acréscimo, que não está evidenciada dissidência de teses
entre os casos comparados. Com efeito, o
colacionado
jurídicas
paradigma
Documento eletrônico VDA55628192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/04/2026 19:22:24
Código de Controle do Documento: cbf9bd4c-067f-439b-b885-72212550b54b

pelo requerente, ora agravante, prolatado pela Turma Recursal do Estado do Mato
Grosso do Sul (Recurso Inominado n. 0824576-72.2023.8.12.0110), concluiu que o
prazo decadencial para aplicar a penalidade só começa a contar da data da conclusão do
processo administrativo que deu causa à suspensão.
O
, sem destoar, analisou o prazo de
para o
acórdão impugnado
prescrição
DETRAN iniciar o processo administrativo e o prazo de
para autoridade
decadência
administrativa aplicar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação
CNH, consignando que (fl. 390):

Na hipótese dos autos, o autor foi autuado pela infração ao
-A do
art. 165
CTB, em 11.3.2020 (fls. 19), que acarretou a lavratura do AIT 308999678
e instauração de procedimento administrativo próprio de aplicação de multa.
O procedimento de imposição da multa antecede o início do procedimento
administrativo em relação à penalidade de cassação do direito de dirigir e o art. 282,
S 6o, do CTB, estabelece prazos para expedição de notificação para cumprimento da
penalidade imposta que, no caso de cassação do direito de dirigir, é contado da
conclusão do processo administrativo que lhe deu causa.
Já o procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir
foi instaurado em 14.8.2024, com fundamento no
II do CTB
4066-6/2024
art. 261,
(fls. 19).
Os referidos prazos não são contados a partir da vigência da Lei
e haveria decadência do direito de punir somente se a notificação
14.229/2021
da penalidade de cassação não tivesse sido expedida no prazo de 180 ou 360
dias (conforme tenha havido ou não a interposição de defesa prévia), da conclusão
do respectivo processo administrativo referente à penalidade observada.
Logo, como até a data do ajuizamento da presente ação (21.10.2024), o
procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir
não
4066-6/2024
havia sido finalizado, e aguardava-se análise do recurso apresentado ao JARI (fls.
114), sequer foi aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir, de forma
que não há que se falar em preclusão ou decadência do direito de punir do órgão de
trânsito, tampouco prescrição, conforme
da Resolução CONTRAN
art. 24,
com redação dada pela Resolução
723/2018,
844/2021.

No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas, dentre outras: PUIL n.
5.415, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de
PUIL n. 5.734, Ministro
10/02/2026;
Teodoro Silva Santos, DJEN de
PUIL n. 5.512, Ministro Gurgel de Faria,
09/02/2026;
DJEN de
PUIL n. 5.579, Ministro Francisco Falcão, DJEN de
26/11/2025;
18/11/2025;
PUIL n. 5.307, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de 15/10/2025.
Cumpre ainda observar que o acórdão impugnado analisou a prescrição
quinquenal, considerando o disposto na
, além de
Resolução Contran n. 723/2018
afastar a decadência. Contudo, a referida norma administrativa – utilizada como
fundamento para solução da controvérsia – não se enquadra no conceito de lei federal,
razão pela qual é insuscetível de revisão na via eleita. A propósito:

Documento eletrônico VDA55628192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/04/2026 19:22:24
Código de Controle do Documento: cbf9bd4c-067f-439b-b885-72212550b54b

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI FEDERAL. DISSÍDIO NÃO
DEMONSTRADO. RESOLUÇÃO DO CONTRAN. NORMA SECUNDÁRIA.
CONCEITO DE LEI FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte não demonstrou a ocorrência de dissídio jurisprudencial sobre
dispositivo de lei federal.
2. O cabimento do pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido
ao STJ pressupõe a análise direta pelos julgados contrapostos de norma federal
primária (art. 18, § 3o, da
.
Lei n. 12.153/2009)
3. O fato de resolução do Conselho Nacional de Trânsito fazer referência a
norma primária da União, editada para regular processos administrativos federais,
não altera a natureza jurídica da resolução, que não configura lei para fins de
conhecimento do pedido.
4. Ademais, é assentada nesta Corte a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/2009
aos processos administrativos dos entes locais (estaduais ou municipais),
independentemente da matéria neles tratada, como direito do trânsito, direito
ambiental, direito do consumidor, direito regulatório, entre outras.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira
4.067/DF,
Seção, julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
21/2/2025.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/04/2026 19:22:24
Código de Controle do Documento: cbf9bd4c-067f-439b-b885-72212550b54b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 5.309 / SP
Número Registro: 2025/0326121-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00046283820258269061 10795867020248260053 46283820258269061
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : WILLIAM AMERICO SPOTT
ADVOGADOS
: VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
REQUERIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
PROCURADOR : EDUARDO RAUBER WILCIESKI - SP480018
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO - CNH - CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: WILLIAM AMERICO SPOTT
ADVOGADOS
: VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
PROCURADOR : EDUARDO RAUBER WILCIESKI - SP480018
Documento eletrônico VDA55884804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:46:38
Código de Controle do Documento: a8b8d9e9-cada-43bc-a007-b7c2aa45221c

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:46:38
Código de Controle do Documento: a8b8d9e9-cada-43bc-a007-b7c2aa45221c